Tribunal: TJDFT
Processo: 0712441-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SOLICITAÇÃO. ACOMPANHAMENTO. INFORMAÇÃO. FALHA. PRESTAÇÃO. SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso interposto pela empresa ré em que alega a inexistência de conduta ilícita, tendo em vista que não foi informada, com antecedência, a fim de viabilizar a prestação do serviço de acompanhamento. Requer a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, a título de danos morais.

3. Na origem, a autora informa que adquiriu junto à empresa ré passagem aérea entre Brasília e Teresina e, ao chegar ao balcão de atendimento da companhia ré, por se tratar de pessoa idosa e não ter o hábito de realizar viagens de avião, solicitou auxílio para que fosse levada até o portão de embarque, todavia, seu pedido foi negado, sob o argumento de que teria que ter chegado com 02 ou 03 horas de antecedência para fazer jus ao auxílio.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

5. Convém registar que, ao adquirir as passagens aéreas, o site da empresa aérea alerta a necessidade de aviso, com antecedência, caso o passageiro necessite de atendimento especial. Na presente demanda, a autora não avisou sua necessidade, tampouco chegou com antecedência ao aeroporto pois, conforme informado na inicial, chegou para o embarque apenas 40 min antes do voo.

6. Ainda que haja a responsabilidade objetiva, preconizada no art.14, CDC, imprescindível o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor de serviço e o dano sofrido pelo consumidor.

7. In casu, devidamente demonstrada causa excludente capaz de romper a conduta da ré, ora recorrente e os supostos danos experimentado pela consumidora, diante de sua culpa exclusiva em não solicitar o pedido de acompanhamento com antecedência, nos termos do art.14, §3o, I e II CDC.

8. Entender de forma diferente consubstanciaria na aplicação da teoria do risco integral, atribuindo aos prestadores e fornecedores de serviço, a responsabilidade por todos os danos associados à sua atividade, o que, à toda evidência, não se coaduna com o propósito da legislação consumerista.

9. Não há que se falar em falha na prestação do serviço, tampouco em ato ilícito a ser indenizado, razão pela qual, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

10. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido (art. 55, da Lei 9099/95).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).